Tribunal: TJMT
Processo: 1002606-92.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002606-92.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410/STJ – ENUNCIADO 156 DO FONAJE - MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) - SÚMULA 410 DO STJ - EXCESSO DE EXECUÇÃO -INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA - SENTENÇA MANTIDA– RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte exequente, Gessica Brugnhago Vitalino, contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, afastando a multa cominatória (astreintes) em razão da falta de intimação pessoal da executada, nos termos da Súmula 410 do STJ, bem como acolheu os fundamentos da embargante quanto ao excesso de execução no cálculo dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em analisar se a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação afasta a exigibilidade das astreintes e se o excesso de execução, decorrente da inclusão de valores não descontados para a restituição dos danos materiais, pode ser desconstituído em sede de embargos à execução, sem afetar a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida afastou a multa cominatória com fundamento na falta de intimação pessoal da parte executada, exigência que decorre da Súmula 410 do STJ, e constatou, ainda, que a alteração dos cálculos (excesso de execução) não poderia ser objeto de rediscussão, pois o montante reembolsável, fixado em R$ 1.248,00, transitou em julgado.

Quanto à tempestividade dos embargos à execução, foi demonstrado que o prazo de 15 dias, a contar do depósito da garantia, foi integralmente observado.

A questão relativa à ofensa à coisa julgada foi afrontada à luz do art. 917 do CPC, restando comprovado nos extratos bancários que os descontos indevidos foram analisados em conformidade com a decisão de mérito, sem que se modifique o título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que acolheu os embargos à execução por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento: "A ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ, torna inexigível a multa cominatória, e a revisão dos cálculos de excesso de execução, com base em valores não descontados, deve se restringir à fiel execução do julgado, sem violar a coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: Súmula 410/STJ; Lei no 9.099/1995, art. 46 (dispensa do relatório) e art. 55 (custas e honorários); CPC, art. 917.

Condena-se a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da execução, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte exequente, GESSICA BRUGNHAGO VITALINO, contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que julgou procedentes os Embargos à Execução, para afastar a multa cominatória (astreintes) ante a falta de intimação pessoal da executada/embargante nos termos da Súmula 410 do STJ, bem como acolheu os fundamentos apresentados pela embargante quanto ao excesso de execução no cálculo apresentado pela embargada no que diz respeito aos danos materiais.

O fundamento adotado pela sentença recorrida para afastar a multa cominatória foi a ausência de intimação pessoal da parte executada para cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ, o que tornaria inexigível a multa aplicada. Ainda, quanto ao excesso de execução, a sentença apontou inclusão indevida de valores não descontados para a restituição dos danos materiais.

A recorrente, em suas razões, sustenta a intempestividade dos embargos à execução, bem como que a intimação eletrônica da parte executada é válida e supre a exigência de intimação pessoal, conforme previsto na Lei 11.419/2006, na jurisprudência consolidada do STJ e nos normativos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre o processo judicial eletrônico.

Quanto ao apontado excesso na execução, a recorrente alega que a sentença originária do processo de execução foi quem estipulou o valor expresso de R$ 1.248,00 (um mil duzentos e quarenta e oito reais), já calculado em dobro, tendo tal dispositivo transitado em julgado, não podendo o julgador, em sede de embargos à execução, por mera liberalidade, reconhecer excesso de execução no início e na forma de cálculo quando a parte deveria discutir através de recurso próprio.

Pois bem.

1. Da tempestividade dos embargos à execução

Alegou a parte autora a intempestividade dos embargos à execução interpostos pela parte ré, sob o argumento de que estes foram apresentados fora do prazo legal de 15 dias. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Nos Juizados Especiais, conforme disposto no Enunciado no 156 do FONAJE, o prazo de 15 dias para oposição de embargos à execução começa a contar a partir do depósito espontâneo da garantia do juízo. No caso em análise, o depósito foi realizado em 14/06/2024, sendo assim, o prazo final para apresentação dos embargos findou em 05/07/2024. Tendo os embargos sido protocolados na mesma data, resta evidente a tempestividade do recurso.

2. Da aplicação das astreintes

Conforme pode ser visto dos autos, houve uma primeira decisão proferida em 01.02.2023, deferindo a medida liminar para que fosse determinado ao banco reclamado a suspensão imediata dos descontos realizados na conta bancária da recorrente, porém a instituição requerida permaneceu inerte até, pelo menos, o protocolo da petição de execução (03.06.2024), totalizando naquela data 13 meses do deferimento da liminar e, ainda com majoração de multa, o que, notadamente não bastou para impedir a continuidade dos descontos.

Conforme se constata da aba expedientes, a recorrida tomou conhecimento do despacho que determinou o cancelamento dos descontos na data de 10/02/2023:

Citação (19642946). BANCO BRADESCO S.A. Representante: BANCO BRADESCO S.A.

Expedição eletrônica (31/01/2023 18:41:59) O sistema registrou ciência em 10/02/2023 23:59:59

Prazo: 30 dias

Diante dos fatos, a recorrente manifestou nos autos de origem nos Id. 111632909; Id. 114294620; Id. 115414482; Id. 118168331 informando ao juízo acerca do descumprimento da decisão de liminar.

Com isso, foi proferida decisão, fixando nova multa por descumprimento após a prolação da sentença, agora no valor fixo de R$ 2.000,00, a ser apurada em eventual cumprimento de sentença – Id 111841707.

Ocorre que, em sentença proferida, as astreintes foram expressamente modificadas, sendo assim disposto:

1) DECLARAR a inexigibilidade da cobrança do débito referente a “Seguro Prestamista” determinando que a Reclamada suspenda os descontos imediatamente, sob pena de arbitramento de multa de R$100,00 (cem reais) ao dia, limitado a R$ 3.000,00 (três mil reais). Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer

- Súmula 410 STJ;

Tal dispositivo foi expressamente mantido em sede de julgamento de Recurso inominado interposto pelas partes:

Em face do exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte reclamada e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora para reconhecer o descumprimento da decisão liminar, com fixação de valor em sede de cumprimento de sentença, nos moldes estipulados na sentença, item 1.

Do referido julgamento, houve trânsito em julgado, certificado em Id 157146205.

Conclui-se, portanto, que, quanto à aplicação das astreintes, a sentença de mérito já havia revisado os valores inicialmente fixados em decisões liminares, estipulando o valor de R$ 100,00 por dia de descumprimento, limitado ao teto de R$ 3.000,00. Tal disposição foi expressamente mantida no julgamento do recurso inominado anterior, cujo trânsito em julgado foi devidamente certificado nos autos (Id. 157146205).

Por sua vez, a exequente não considerou tal dispositivo nos cálculos de execução apresentados.

Ainda, conforme entendimento consolidado, a exigibilidade das astreintes requer a prévia intimação pessoal do devedor, condição indispensável conforme estabelece a Súmula 410 do STJ. No caso, não há nos autos qualquer comprovação de que tal intimação tenha ocorrido, inviabilizando, portanto, a cobrança de valores relacionados à multa cominatória.

Nesse sentido, já decidiu esta TRMT:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução. O recorrente alega ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, em desacordo com a Súmula 410 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação pessoal do devedor inviabiliza a incidência de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer; (ii) verificar se a exigência prevista na Súmula 410 do STJ se aplica aos processos que tramitam nos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação pessoal do devedor é requisito essencial para a incidência de multa cominatória em casos de descumprimento de obrigação de fazer, conforme disposto na Súmula 410 do STJ, que estabelece que a "prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

4.

O cumprimento do requisito da intimação pessoal é obrigatório, mesmo nos processos que tramitam sob a égide da Lei no 9.099/95, conforme entendimento consolidado no âmbito das Turmas Recursais.

5.

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a recorrente não foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual não houve início do prazo para cumprimento da ordem judicial, tornando incabível a cobrança da multa.

6.

A ausência de intimação pessoal do devedor inviabiliza o reconhecimento de descumprimento da ordem judicial e, consequentemente, a aplicação da multa cominatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A intimação pessoal do devedor é condição indispensável para a incidência de multa cominatória em casos de descumprimento de obrigação de fazer, conforme disposto na Súmula 410 do STJ. 2. A ausência de intimação pessoal impede o início do prazo para cumprimento da obrigação de fazer e, consequentemente, a aplicação da multa cominatória.”

Dispositivos relevantes citados: Súmula 410 do STJ; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

(N.U 1006091-22.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

3. Da inexistência de ofensa à coisa julgada

A coisa julgada consiste na imutabilidade das decisões judiciais após o esgotamento das vias recursais, conferindo segurança jurídica às partes envolvidas. No entanto, é necessário distinguir os limites da coisa julgada das possibilidades de discussão permitidas em sede de embargos à execução.

Nos termos do artigo 917 do Código de Processo Civil, os embargos à execução constituem ferramenta legítima para o executado suscitar questões relacionadas, dentre outras, à inexigibilidade da obrigação (inciso I), excesso de execução (inciso III) e ausência de condição necessária à realização do direito pleiteado.

No presente caso, a parte embargante, com base nos extratos bancários juntados, demonstrou a inexistência de descontos indevidos no ano de 2018, conforme devidamente apontado na sentença dos embargos:

Nos extratos bancários colacionados (Id. 108700423), referentes ao ano de 2018, consta a menção “extrato inexistente”, sem qualquer registro de desconto.

Apenas nos extratos do ano de 2019 (Id. 108700424), com início em 14/08/2019, verifica-se a ocorrência de descontos indevidos, no valor de R$ 10,40 por operação.

Assim, ainda que a sentença de mérito tenha fixado o montante reembolsável em R$ 1.248,00, a efetivação do reembolso depende da comprovação do desconto ocorrido, conforme o que já foi determinado pela sentença de mérito transitada em julgado. A revisão efetuada pela sentença que acolheu os embargos à execução não configurou alteração do julgado, mas sim sua fiel execução, dentro dos limites previstos pelo artigo 917 do CPC.

Portanto, não há que se falar em violação à coisa julgada, uma vez que a matéria debatida nos embargos é plenamente admissível e encontra respaldo nos limites da legislação processual. A adequação entre o título executivo e os valores efetivamente demonstrados nos extratos apenas reforça a legitimidade da decisão proferida.

4. Conclusão

A sentença de embargos à execução foi proferida em estrita observância ao título executivo judicial e às provas colacionadas aos autos, respeitando os limites do artigo 917 do CPC e garantindo o contraditório e a ampla defesa. Os argumentos apresentados no recurso da parte autora não são suficientes para desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, mantendo a sentença que acolheu os embargos à execução por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, conforme o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025